Tribunal: TJDFT
Processo: 0704093-41.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704093-41.2024.8.07.0005 RECORRENTE: RAPHAEL ARAUJO FERREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, MARCELO ESSER DE SOUSA E SILVA DESPACHO No ID no 75488998, os advogados RAMÓN MAS GOMEZ JUNIOR, OAB/PE 43.541, e LUIZ CARLOS MAGALHÃES, OAB/PE 62.733 e OAB/DF 77.796, noticiam a renúncia ao mandato outorgado por RAPHAEL ARAÚJO FERREIRA DE CARVALHO. Indefiro o pedido de desconstituição dos atuais patronos, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação da outorgante por meio das conversas extraídas do aplicativo whatsapp (ausência de dados no processo para confirmar a identidade do receptor das mensagens). Aguarde-se o decurso do prazo para as contrarrazões. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024